Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705103-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO BITTENCOURT VOLK AGRAVADO: TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO D E S P A C H O A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, no parecer acostado no ID no 16584802, pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta inadmissibilidade e por violar o princípio da dialeticidade. Desse modo, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que querendo, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre as preliminares de não conhecimento do recurso aventadas pelo parquet. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora